Tribunal: TJES
Processo: 0000595-69.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000595-69.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUESTER FRANCISCO MONTOVANELI

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZATÓRIA. DEMANDA PROPOSTA EM FACE DA SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TRANSCURSO. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. “
No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano.
” Súmula 529/STJ. Recurso repetitivo.

2. A prescrição da pretensão de reparação civil prescreve em 3 (três) anos, que deve ser computada desde a data do evento danoso e transcorre regularmente, salvo quando demonstrada a ocorrência de eventuais causas suspensivas ou interruptivas, não verificadas no caso concreto. Art. 206, §3º, V, CC. Precedentes do STJ e do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000595-69.2020.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DUESTER FRANCISCO MONTOVANELI

ADVOGADO : ALLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES - OAB ES17546-A

RECORRIDO : HDI SEGUROS S.A.

ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN - OAB ES10792-A

MAGISTRADO : FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste em aferir o prazo prescricional da pretensão de reparação civil decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 21.7.2016.

A ação foi proposta em 24.1.2020 pelo terceiro em face da seguradora do veículo supostamente causador do dano.

Na r. sentença, o juízo
a quo
reconheceu o transcurso do prazo preclusivo, considerando que entre a data do acidente e a propositura da demanda decorreram mais de 3 (três) anos, consoante disposição do art. 206, §3º, V, do Código Civil. Além disso, afirmou a impossibilidade de propositura da demanda indenizatória pelo terceiro em face da seguradora, diretamente.

Pois bem.

De fato, o c. STJ firmou entendimento, em recurso repetitivo, no sentido de inadmitir a propositura de ação de ressarcimento civil pelo terceiro lesado
direta e exclusivamente em face da seguradora
. Vejam:

P
ROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA DIRETA E EXCLUSIVAMENTE EM FACE DA SEGURADORA DO SUPOSTO CAUSADOR. DESCABIMENTO COMO REGRA.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1.
Descabe ação do terceiro prejudicado ajuizada direta e exclusivamente em face da Seguradora do apontado causador do dano.

1.2.
No seguro de responsabilidade civil facultativo a obrigação da Seguradora de ressarcir danos sofridos por terceiros pressupõe a responsabilidade civil do segurado, a qual, de regra, não poderá ser reconhecida em demanda na qual este não interveio, sob pena de vulneração do devido processo legal e da ampla defesa.

2. Recurso especial não provido.

(REsp n. 962.230/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012, DJe de 20/4/2012.)

É o que dispõe o enunciado da Súmula nº 529, a saber:
“No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado
direta e exclusivamente
em face da seguradora do apontado causador do dano.”

Logo, incabível a demanda foi proposta pelo terceiro supostamente prejudicado diretamente em desfavor da empresa seguradora, sob pena de prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, dada a impossibilidade de aferição do liame de causalidade subjacente ao sinistro que embasa o litígio.

Ainda que assim não fosse, não haveria como afastar o reconhecimento do prazo prescricional. Explico.

O enunciado prescritivo do art. 206, §3º, V, do Código Civil estabelece:

Art. 206. Prescreve:

§ 3º
Em três anos
:

V -
a pretensão de reparação civil;

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO DE SEGURO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO NO SENTIDO DE QUE O SINISTRO FOI CAUSADO POR ATUAÇÃO DO ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DA EMPRESA RECORRENTE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele; de modo que, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária. Precedente.

2.
A relação originária existente entre o causador do dano e o segurado era de reparação civil por ato ilícito (acidente de trânsito), a qual se sujeita ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3°, V, do CC/2002
, e não ao prazo anual defendido pela ora agravante.

3.
A "pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil" (AgInt no REsp 1.526.711/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe 29/9/2017).

4. O aresto firmou que as provas dos autos demonstraram que o evento foi decorrente da atuação do ônibus de propriedade da insurgente.

Essas premissas foram fundadas em fatos e provas, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.782.733/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 13/8/2021.)

No mesmo sentido, este e. TJES:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA A PRESCRIÇÃO ALEGADA EM APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 206, PARÁGRAFO 3º, V, DO CC – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO – PRESCRIÇÃO IMPLEMENTADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA - SENTENÇA REFORMADA – ARTIGO 269, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS E APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADAS. 1.
Nos termos do artigo 189 do Código Civil ¿violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206.¿ O artigo 206, § 3º, inciso V, do referido Código, por sua vez dispõe que o prazo prescricional para pretensão de reparação civil é de três anos.
2. No caso em comento a pretensão indenizatória não decorre de acidente de trabalho, nem se encontra fundada em contrato de seguro, a autorizar a aplicação à espécie da Súmula n° 278 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe que ¿o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral¿, pelo que se impõe o cômputo do prazo prescricional de 3 (três) anos a partir do fato lesivo, que in casu foi o acidente automobilístico datado de 02⁄06⁄2007, consoante depreende-se da cópia do Boletim de Ocorrência acostada aos autos. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3.
Considerando que o prazo prescricional começou a fluir da data do evento danoso ocorrido em 02⁄06⁄2007, a pretensão autoral restou fulminada pelo fenômeno da prescrição (art. 206, §3º, V, CC), eis que a presente demanda apenas foi intentada em 09⁄09⁄2010, transcorridos mais de três anos do acidente que vitimou o demandante
. 4. Prejudicial de mérito acolhida para reformar a presente sentença, pronunciando a prescrição da pretensão autoral, resolvendo a lide nos dizeres do artigo 269, inciso IV, do CPC. 6. Mérito do recurso de apelação de SINVAL DE PAULA BRAGA, apelação cível de BANESTES SEGUROS S⁄A e apelação adesiva de LUIZ CARLOS CORREA ARAÚJO, julgados prejudicados. (TJES, Classe: Apelação, 24100298108, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2015, Data da Publicação no Diário: 04/11/2015)

No caso em exame, o acidente de trânsito objeto da ação reparatória ocorreu em
21.7.2016
e a demanda foi proposta em
24.1.2020
, não havendo notícia acerca de eventuais causas interruptivas ou suspensivas, motivo pelo qual transcorreu,
in albis,
o prazo prescricional trienal aplicável à espécie.

Importa, pois, destacar que o Autor
não é beneficiário do contrato de seguro
firmado entre os Demandados, mas terceiro lesado pelo suposto causador do dano, este sim a quem a relação jurídica securitária se beneficia.

No voto condutor o julgamento do REsp 962.230/RS, o brilhante relator Ministro Luis Felipe Salomão, pontou,
verbis:

No rigor da palavra,
o terceiro não é o beneficiário do seguro facultativo de responsabilidade civil,
exatamente porque sofreu prejuízo anterior do qual busca apenas o ressarcimento (e não um benefício), sendo o segurado o real beneficiário, exatamente porque se lhe evita um prejuízo posterior com o eventual reconhecimento de sua obrigação de indenizar. - [grifos não originais]

Assim, eventual formulação de pedido extrajudicial em face diretamente da seguradora, pelo terceiro, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo preclusivo, sobretudo quando não direcionado ao causador do dano.

Desse modo, permanece hígida a r. sentença.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) a mais do montante já estabelecido na r. sentença, nos termos do art. 85, §11, CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação em razão do deferimento da gratuidade judiciária ao vencido.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)